Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSENTE.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
3. O contato eventual e esporádico com adolescentes portadores de doenças infecciosas não é suficiente à, por analogia àqueles que trabalham em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam em unidades de internação.
4. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
5. Nos termos do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, ainda que ausente impugnação específica do réu quanto a determinado pedido, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é apenas relativa e pode ser afastada quando estiver em contradição com a prova constante dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido.